Tribunal: TJDFT
Processo: 0718562-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. FORA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS §§ DO ARTIGO 240 DO CPC. NÃO INTERRUPÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DESÍDIA DA PARTE. OCORRÊNCIA.
1. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular tem prazo prescricional de cinco anos, ex vi do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
2. Embora o artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, prescreva que o despacho ordenatório de citação interrompe o prazo prescritivo, deve o mesmo ser conjugado com o § 2o, do Código de Processo Civil. Ou seja, deve ocorrer a citação válida dentro do prazo previsto nos parágrafos mencionados para que o despacho citatório interrompa o termo prescricional.
3. Não é aplicável a Súmula 106 do egrégio Superior Tribunal.
4. Recurso não provido.